Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelações cíveis e reexame necessário interpostas pelos Réus contra sentença, na qual foi declarada a ilegalidade de ato administrativo (inaptidão de candidato a concurso na fase de avaliação médica) e mantido o valor da causa correspondente a doze remunerações do cargo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a necessidade de retificação do valor da causa, a (i)legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público, e o critério de fixação dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir.
3. O Autor foi reprovado na terceira fase (avaliação médica e odontológica) do concurso para Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, restando ainda duas fases seguintes, além do curso de formação. Uma vez que eventual procedência da demanda não garante a posse no cargo almejado, não há o proveito econômico equivalente às 12 remunerações vincendas, nos termos do art. 292, §2o, do CPC. Desse modo, deve ser acolhida a preliminar de impugnação ao valor da causa.
3.1. Sabe-se que os atos administrativos revestem-se de presunção de legalidade e legitimidade. Todavia, constatada ilegalidade no ato, é possível o controle judicial, o que não configura violação à separação dos Poderes. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 1.806.617, firmou entendimento de que “a discricionariedade administrativa não é imune ao controle judicial, especialmente diante da prática de atos que impliquem restrições a direitos dos administrados – como a eliminação de concurso público –, cabendo à Justiça reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo (competência, forma e finalidade, além da razoabilidade e da proporcionalidade)”.
3.2. O candidato submeteu à consideração da Banca dois laudos médicos de ortopedistas no sentido de que não possui derrame articular, nem restrições ortopédicas, e que está em condições de exercer as atividades laborais. Em resposta, a Banca limitou-se a apontar o item do edital que fundamentou a reprovação, sem se manifestar sobre os exames médicos apresentados pelo Autor.
3.3. Some-se a isso o fato de que a conclusão da Banca Examinadora pela inaptidão do candidato contradiz a avaliação médica feita pela sua equipe, no sentido de que o Autor possui a mobilidade preservada.
3.4. Apesar da previsão editalícia que embasou a não recomendação do Autor (item 10.1, “i”, do anexo II), a Banca deve fundamentar o ato administrativo de exclusão de modo a demonstrar que a condição física do candidato é incompatível com as funções a serem desempenhadas no cargo. Não se observa nos autos essa fundamentação por parte da Banca, razão pela qual é forçoso reconhecer a ilegalidade do ato administrativo.
3.5. O valor da causa foi retificado e, apesar de reduzido, não corresponde a um valor muito baixo, de modo que não é cabível a fixação dos honorários por equidade.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: “A Banca Examinadora de concurso deve fundamentar o motivo de a condição física do candidato torná-lo inapto ao desempenho das funções do cargo almejado, notadamente quando ele apresenta laudos médicos que atestam sua capacidade física. A mera menção ao item do edital para embasar a “não recomendação” do candidato, sem análise dos laudos apresentados, torna o ato administrativo ilegal. Na demanda em que a parte visa anular o resultado de apenas uma fase do concurso, que não garante a posse no cargo, o valor da causa não deve corresponder ao somatório de doze remunerações”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 292, §2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: AREsp 1.806.617 e Tema 485 do STF.